Tribunal: CARF
Processo: 13923.000083/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13923.000083/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.793 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JAIME JAVORSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - RICARF
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE REESTABELECIDA.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA DEDUÇÃO
Somente podem ser deduzidas como despesas médicas aquelas despesas
efetuadas pelo contribuinte com tratamento próprio ou de seus dependentes nas
especialidades listadas pelo Regulamento do Imposto de Renda-RIR, conforme
previsto em lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedutibilidade das despesas com
instrução no valor de R$ 418,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13923.000083/2009-13
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento em que se exige do
contribuinte acima identificado o valor total de R$ 8.900,94, sendo R$ 4.321,27 a título de IR-
Suplementar, R$ 3.240,95 de multa de ofício no percentual de 75% e R$ 1.338,72 de juros de
mora, estes calculados até 28/11/2008, data da consolidação do crédito tributário.
Conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de e-fls.
17/20, o lançamento decorreu da glosa de despesas com instrução e de despesas médicas, assim
indicadas:
Glosa do valor de R$ 418,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foi glosado do valor deduzido parcela de R$ 418,00 conforme abaixo demonstrado.
1- O contribuinte informou pagamento de despesas para CENTRO DE ATIVIDADE
PRE ESCOLAR TISTU no valor de RS 410,00 (sic) . O pagamento se refere a material
escolar.
Esse tipo de despesa não pode ser deduzido.
2- O contribuinte informou pagamento de despesas para RECANTO INFANTIL 22
LTDA no valor de R$ 3.185,00, e comprovou pagamento de R$ 2.656,00. Deste valor,
somente R$ 1.780,00 se refere a pagamento de mensalidades. 0 restante são pagamentos
de lanches, uniformes, materiais etc, que não podem ser deduzidos.
...
Glosa do valor de R$ 15.295,71, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram glosadas despesas de R$ 15.295,71, conforme abaixo demonstrado.
OBS.: 0 contribuinte informou que a maioria das despesas foram pagas com cheques e
pediu 60 dias para apresentá-los, a contar de 21/08/2008. Já se passaram mais de 80 dias
e não houve apresentação dessa documentação.
1- 0 contribuinte informou pagamento para EDUARDO GURKEWICZ no valor de R$
45,00, e apresentou 1 (um) recibo nesse valor. A paciente foi o cônjuge que declara em
separado no modelo simplificado. Em vista desse fato deve ser glosado o valor
declarado.
2- 0 contribuinte informou pagamento para ESPECTRO SERV. RADIOL. LTDA no
valor de R$ 45,00, e apresentou 1 (um) recibo nesse valor. 0 serviço foi prestado para o
cônjuge que declara em separado no modelo simplificado. Em vista desse fato deve ser
glosado o valor declarado.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

3- 0 contribuinte informou pagamento para MERCADANTE E GHERPELLI
MEDICOS ASSOC.S/C LTDA no valor de R$ 600,00, e apresentou 1 (um) recibo
nesse valor. 0 único documento que serve para comprovar pagamento para pessoa
jurídica é a Nota Fiscal, não servindo um simples recibo. Em vista desse fato e da falta
de comprovação dos desembolsos dos pagamentos referentes a essas despesas,
devidamente solicitada por Termo de Intimação, deve ser glosado o valor declarado.
4-O contribuinte informou pagamento para ALCION A. DA SILVA no valor de R$
650,00, e apresentou 6 (seis) recibos totalizando esse valor. A paciente foi o cônjuge
que declara em separado no modelo simplificado. Em vista desse fato deve ser glosado
o valor declarado.
5- O contribuinte informou pagamento para CENTRAE CENTRO INTEG. DE
ATEND.ESPECIALIZADO no valor de R$ 1.815,00, e apresentou 6 (seis) recibos
totalizando esse valor. O único documento que serve para comprovar pagamento para
pessoa jurldica é a Nota Fiscal, não servindo simples recibos. Em vista desse fato e da
falta de comprovação dos desembolsos dos pagamentos referentes a essas despesas,
devidamente solicitada por Termo de Intimação, deve ser glosado o valor declarado.
6- O contribuinte informou pagamento para FERNANDA C. DE LUCAS no valor de
R$ 80,00, e apresentou 1 (um) recibo nesse valor. Não há previsão na legislação para
dedução de serviços de musicoterapia. Desta forma, deve ser glosado esse valor.
7- O contribuinte informou pagamento para ANA LUCIA L. MICHELOTTO no valor
de R$ 1.430,00, e apresentou 2 (dois) recibos totalizando esse valor, referentes a sessões
de EQUOTERAPIA. Nos recibos não consta CPF do emitente nem n° de inscrição em
Conselho Profissional. Apuramos que o CPF da emitente é 922.000.529-87, e que ela
informa como profissão BIOLOGO/BIOMÈDICO na DIRPF do ex. 2004. Nos
cadastros da RF consta sua profissão como VETERINÁRIA. Não há previsão na
legislação para dedução de serviços de equoterapia, além do que a emitente não é
médica. Desta forma, deve ser glosado o valor de R$ 1.430,00.
8 - O contribuinte informou pagamento para ASSOCIAÇÃO SERPIA no valor de
R$15,00, e apresentou 1 (um) recibo nesse valor. A atividade dessa Associação é de
defesa de direitos sociais. Além desse fato, o único documento que serve para
comprovar pagamento para pessoa jurídica é a Nota Fiscal, não servindo simples recibo.
Desta forma, deve ser glosado esse valor.
9- O contribuinte informou pagamento para CENTRO PSICOMOTRICIDADE E
FONOAUDIOLOGIA AGUA E VIDA LTDA no valor de R$ 1.120,00, e apresentou 4
(quatro) recibos totalizando esse valor. 0 único documento que serve para comprovar
pagamento para pessoa jurídica é a Nota Fiscal, não servindo simples recibos. Em vista
desse fato e da falta de comprovação dos desembolsos dos pagamentos referentes a
essas despesas, devidamente solicitada por Termo de Intimação deve ser glosado o valor
declarado.
10- O contribuinte informou pagamento para TATIANA NODARI no valor de R$
568,00, e apresentou 3 (três) recibos totalizando esse valor. Esses recibos não contém
indicação do CPF, do endereço e do nome da profissional, mas apenas uma assinatura.
Em vista desse fato e da falta de comprovação dos desembolsos dos pagamentos
referentes a essas despesas, devidamente solicitada por Termo de Intimação, deve ser
glosado o valor declarado.
11- O contribuinte informou pagamento para MARCIA MARIA L. CARVALHO, no
valor de R$ 2.860,00, e apresentou 9 (nove) recibos nos valores de R$ 360,00 datado
de,27/04/2005 com a numeração 73 referente a 8 sessões de fonoaudiologia no mês de
abril e sem identificação do pagador; R$ 270,00 datado de 31/05/2005 com a numeração
02 referente a 6 sessões de fonoudiologia no mês de maio sem identificação do pagador;
R$ 405,00 datado de 30/06/2005 com a numeração 84 referente a 9 sessões de
fonoaudiologia no mês de junho; R$ 135,00 datado de 31/07/2005 (esse dia foi um
DOMINGO) com a numeração 09 referente a 3 sessões de fonoaudiologia no mês de
julho sem identificação do pagador; R$ 270,00 datado de 31/0812005 com a numeração
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

18 referente a 6 atendimentos fonoaudiológicos no mês de agosto sem a identificação do
pagador; R$ 360,00 datado de 30/09/2008 com a numeração 14 referente a 8 sessões de
fonoaudiologia no mês de setembro sem a identificação do pagador; R$ 315,00 datado
de 04/11/2005 com a numeração 38 referente a 7 sessões de fonoaudiologia no mês de
outubro sem identificação do pagador; R$ 315,00 datado de 30/11/2005 com a
numeração 21 referente a 7 sessões de fonoaudiologia no mês de novembro sem
identificação do pagador; e R$ 270,00 datado de 21/12/2005 de numeração 02 referente
a 6 sessões de fonoaudiologia no mês de dezembro sem identificação do pagador. Além
das incoerências apontadas (recibos com numeração totalmente aleatória; recibos sem
identificação do pagador; recibo emitido num DOMINGO), ainda foi apurado que nos
meses de junho, julho e agosto além do atendimento por essa profissional, o paciente
também teria sido atendido pela fonoaudiáloga MONICA MUNHOZ. Em vista desses
fatos e da falta de comprovação dos desembolsos dos pagamentos referentes a essas
despesas, devidamente solicitada por Termo de Intimação, deve ser glosado o valor
declarado
12- O contribuinte informou pagamento para MONICA MARZAGÃO RIBEIRO
MUNHOZ no valor de R$ 865,00, e apresentou 3 (três) recibos nos valores de R$
390,00 datado de 16/06/2005 com a numeração 13 referente a 13 sessões de terapia
fonoaudiológica; R$ 300,00 datado de 09/0812005 com a numeração 15 referente a 10
sessões de terapia fonoaudiológica dos meses de junho e julho; e R$ 175,00 datado de
15/09/2005 com a numeração 16 referente a 5 sessões de terapia fonoaudiolágica no
mês de agosto. Além do fato incoerente da profissional ter emitido somente 4 recibos
entre os dias 16/06/2005 e 15/09/2005 (3 MESES), sendo •somente para o contribuinte,
apuramos que nos meses de junho, julho e agosto além do atendimento por essa pro
fissional, o paciente também teria sido atendido pela fonoaudióloga MARCIA MARIA
L. CARVALHO. Em vista desses fatos e da falta de comprovação dos desembolsos dos
pagamentos referentes a essas despesas, devidamente solicitada por Termo de
Intimação, deve ser glosado o valor declarado.
13- O contribuinte informou pagamento para HERMES DOS SANTOS, no valor de R$
4.000,00, e apresentou 5 (cinco) recibos nos valores de R$ 800,00 cada um. 0
contribuinte foi intimado a comprovar os desembolsos dos pagamentos referentes a
essas despesas, porém não o fez. Desta forma, deve ser glosado o valor declarado.
14- O contribuinte informou pagamento para a UNIMED no valor de R$ 4.271,92.
Conforme documentação apresentada, os valores que se referem ao contribuinte e seu
filho dependente totalizam R$ 3.354,21. Demais valores se referem ao cônjuge que
apresenta Declaração em separado no modelo simplificado. Desta forma deve ser
glosado o valor de R$917,71
15- O contribuinte informou pagamento para ASSOC. HOSP. DE PROT. A INFANCIA
DR.RAUL CARNEIRO, no valor de R$ 40,00, e apresentou 1 (um) recibo nesse valor
referente a vacina contra gripe. Esse tipo de despesa não pode ser dedu zida por falta de
previsão legal.
16- O contribuinte informou pagamento para CELIO AMARAL FIGUEIREDO E CIA
LTDA no 'T/alor de R$ 200,00, e apresentou comprovante nesse valor. Esse pagamento
se refere a prática esportiva, devendo ser glosado.
17- O contribuinte informou pagamento CAS CENTRO DE APOIO SOCIAL nos
valores de R$ 20,00 e R$ 10,00, e apresentou comprovação. Os pagamentos são
referentes a doação feita pelo cônjuge que não é dependente do contribuinte. Desta
forma deve ser glosado o valor total deduzido, R$ 30,00.
Regularmente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
parcial de e-fls. 2/15, expressamente acolhendo as glosas de despesas médicas relativas à sua
esposa, contestando as demais e anexando aos autos documentos com os quais pretende
comprovar a efetividade das despesas impugnadas. Ao final, requereu o seguinte:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

Assim, requer seja excluído da glosagem todas as despesas com instrução do
dependente EDUARDO MACHADO JAVORSKI, assim como todas as despesas
médicas e adontológicas (sic) do Impugnante e de seu dependente Eduardo Machado
Javorski, devendo resultar regular e legal a declaração no que tange a todas essas
despesas, portanto nada apresenta-se devido no tocante à referidas despesas.
No tocante as doações às instituições filantrópicas, tais requer-se sejam dedutiveis
embora estejam nominadas na pessoa da esposa do ora Impugnante, isto ante ao fato da
existência de união no regime da comunhão universal de bens.
Requer também seja, desconsiderada a multa de oficio imposta, no tocante as despesas
médicas; adontológicas (sic) e com UNIMED da esposa do ora Impugnante, SILVANA
MARIA MACHADO JAVORSKI, uma vez que tal se deu por equivoco da contadora
que presta os serviços de confecção da Declaração 6 Receita Federal, portanto não
existiu qualquer intenção de descumprir os ditames legais.
Em Acórdão de e-fls. 198/212, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por julgar a impugnação procedente em parte,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente impugnada
pelo sujeito passivo.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante com vistas a reduzir o
imposto devido somente é possível antes do início do procedimento fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA DEDUÇÃO
Somente podem ser deduzidas como despesas médicas aquelas despesas efetuadas pelo
contribuinte com tratamento próprio ou de seus dependentes nas especialidades listadas
pelo Regulamento do Imposto de Renda-RIR, conforme previsto em lei específica.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO
A prova do efetivo pagamento da despesa, especialmente quando feita por meio da
apresentação de cópia de cheques nominativos aos prestadores de serviço declarados
pelo contribuinte supre eventuais deficiências nos recibos apresentados para efeito de
afastar a glosa das despesas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 30/03/2012 (e-fls. 215) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de e-fls.
217/227, protocolado em 02/05/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Antes de tudo, perceba-se que a impugnação foi parcial, uma vez que o contribuinte
entendeu por acolher as seguintes glosas de despesas médicas:
No que tange as despesas médicas, excetuando os gastos relativos à esposa do
impugnante Silvana Maria Machado Javorski, notadamente o valor de R$ 60,00
(sessenta reais) para Eduardo Gurkewicz; R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para
Espectro S/C Ltda.; R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para Alcion Alves da
Silva, e UNIMED no valor de R$ 917,71 (novecentos e dezessete reais e setenta e um
centavos), excetuando os valores de doações a Associa Serpiá no valor de R$ 15,00
(quinze reais); Associação de Combate ao Câncer no valor de R$ 10,00 (dez reais) e
Projeto "RENASCER", no valor de R$ 20,00 (vinte reais) os demais valores foram
efetivamente gastos pelo próprio lmpugnante e pelo seu dependente e filho Eduardo
Machado Javorski, conforme recibos já apresentados e documentação que se junta nesta
oportunidade.
Quer dizer, todas estas despesas que haviam sido declaradas pelo contribuinte
dentre suas despesas médicas e as quais haviam sido glosadas pela autoridade fiscal foram, no
final, reconhecidas como deduções indevidas pelo próprio sujeito passivo, de modo que
acabaram sendo tratadas pela autoridade julgadora de 1a instância como matérias não
impugnadas nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/721.
A propósito, confira-se que o próprio recorrente dispõe, por oportuno, que todas
essas despesas médicas não são objeto do recurso e que o respectivo imposto está sendo
recolhido nesta oportunidade.
Além disso, é de se reconhecer que a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR também já havia entendido por reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas no montante total de R$ 6.108,00, relativas aos serviços
prestados pelos seguintes prestadores de serviços médicos: Centrae, no valor de R$ 1.815,00;
Água e Vida, no montante de R$ 910,00, do total de R$ 1.120,00; Tatiana Nodari, no valor de
R$ 88,00, de um total de R$ 568,00; Márcia Maria Loss Carvalho, na importância de R$
2.430,00, de um total de R$ 2.860,00; e, por fim, Monica Marzagão R. Munhoz, no montante de
R$ 865,00.
Dito isto, reconheça-se que, de resto, o recorrente não juntou aos autos novos
documentos e não apresentou novas razões de defesa em sede recursal que pudessem para afastar
os fundamentos jurídicos lançados pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba – PR quando do julgamento do acórdão recorrido.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
das alegações tais quais formuladas no que diz com a dedução indevida de despesas médicas,
entendo por adotar, aqui, como razões de decidir, os fundamentos que foram ali perfilhados,

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20152.
Passarei, portanto, a reproduzir a decisão de e-fls. 198/212 proferida pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR nos pontos
que aqui nos interessa:
“[...]
Retornando para a análise das despesas médicas glosadas, verifico que há ali 4
pagamentos cuja glosa está motivada na falta de previsão legal para sua dedução como
dedução médica, quais sejam:
- R$ 80,00, pagos a Fernanda C. de Lucas, relativo a tratamento do dependente por
meio de musicoterapia;
- R$ 1.430,00, pagos a Ana Lúcia L. Michelotto, relativo a tratamento do
dependente por meio de equoterapia;
- R$ 40,00, pagos à Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro,
relativo à aplicação de vacina contra a gripe no dependente;
- R$ 200,00, pagos a Célio Amaral Figueiredo e Cia Ltda, relativos a aulas de
natação do dependente.
Em sua impugnação o contribuinte alega que todos estes procedimentos se destinaram
ao tratamento médico de seu filho Eduardo, tendo em vista o diagnóstico apresentado
pelo neurologista Sérgio Antonio Antoniuk, cujo laudo foi anexado aos autos.
E como se tratavam de procedimentos indicados pelo neurologista para o tratamento da
enfermidade de seu dependente, deveriam ser acolhidos como despesas médicas e,
como tal, ser aceita a dedução daqueles valores.
Entretanto, há impedimento normativo para tanto.
O artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999, determina que:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Já o artigo 80 do mesmo Regulamento, cujas disposições tem suporte na Lei 9.250/95, é
taxativo quanto às despesas que se pode acolher como dedutíveis da base de cálculo do
IRPF a título de despesas médicas.
E no rol do artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, não constam os tratamentos acima indicados, estando correta
a glosa, que deve ser mantida.
Com relação aos valores pagos pelo contribuinte às pessoas jurídicas MERCADANTE
E GHERPELLI MÉDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA, no valor de R$ 600,00 (...), os
motivos da glosa foram os mesmos, assim descritos na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal:

2 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

3- O contribuinte informou pagamento para MERCADANTE E GHERPELLI
MEDICOS ASSOC.S/C LTDA no valor de R$ 600,00, e apresentou 1 (um) recibo
nesse valor. 0 único documento que serve para comprovar pagamento para pessoa
jurídica é a Nota Fiscal, não servindo um simples recibo. Em vista desse fato e da
falta de comprovação dos desembolsos dos pagamentos referentes a essas despesas,
devidamente solicitada por Termo de Intimação, deve ser glosado o valor
declarado.
[...]
Quanto ao documento pelo qual o contribuinte pode comprovar a efetividade das
despesas médicas, a jurisprudência administrativa já se firmou no sentido de que mesmo
em se tratando de prestação de serviços por pessoa jurídica, o recibo que contenha todos
os requisitos que o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda exige, é válido para
comprovar a despesa.
Entretanto, é certo também que mesmo munido do recibo antes indicado, é prerrogativa
da Fiscalização, a seu critério, exigir a prova do efetivo pagamento da despesa, uma vez
que o inciso III, do §1o, do mesmo artigo 80 citado, antes de prescrever os dados que o
recibo deve conter, determina expressamente que o pagamento da despesa deve ser
comprovado.
Além disso, o Código de Processo Civil-CPC determina em seu artigo 368 que:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
No caso dos autos, em que pese a apresentação dos recibos, intimado a comprovar o
efetivo pagamento da despesa, o contribuinte não trouxe aos autos, até o lançamento,
demonstração destes pagamentos.
Em sua impugnação, sobre isso, alega que:
Quanto aos gastos com o médico psiquiátrica do dependente/filho Eduardo
Machado Javorski, ou seja, o Dr. MARCOS T. MERCADANTE, (MERCADANTE E
GHERPELLI MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA, CNPJ N° 05.125.746/0001-45).
0 recibo comprova tal gasto na cifra de R$ 600,00 (seiscentos reais),sendo certo
que na oportunidade da consulta que se deu no dia 07 de julho de 2005, sendo que o
único documento que nos foi entregue trata-se do recibo em anexo. Não nos foi
entregue Nota Fiscal, obrigação esta que seria da pessoa jurídica em questão.
Portanto, devidamente comprovado a despesa médica com citado profissional, além
de que o valor foi pago em dinheiro ao citado profissional.
[...]
Às fls. 26, temos cópia do recibo emitido por Mercadante e Gherpelli Médicos
Associados S/C LTDA, sem nenhuma outra documentação que pudesse demonstrar o
efetivo pagamento da despesa.
Assim, permanecendo não comprovado o efetivo pagamento da despesa, deve ser
mantida a glosa sobre os R$ 600,00 indicados no recibo.
[...]
Na seqüência, contesta a glosa relativa à despesa perante a Associação SERPIÁ, no
valor de R$ 15,00, alegando que:
Quanto ao recibo no valor de R$ 15,00 emitido pela ASSOCIAÇÃO SERPIA trata-
se de entrevista com em psicologia, entendemos dedutivel portanto.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a glosa está assim justificada:
8 - 0 contribuinte informou pagamento para ASSOCIAÇÃO SERPIA no valor de
R$15,00, e apresentou 1 (um) recibo nesse valor. A atividade dessa Associação é de
defesa de direitos sociais. Além desse fato, o único documento que serve para
comprovar pagamento para pessoa jurídica é a Nota Fiscal, não servindo simples
recibo. Desta forma, deve ser glosado esse valor.
O recibo a que se refere a Fiscalização está anexado às fls. 62 e dali somente se pode
extrair que se trata, de fato, de entrevista inicial de psicologia. Mas não há ali indicação
alguma de quem foi o profissional que realizou a entrevista de maneira que se pudesse
identificar se, de fato, se trata de profissional habilitado à prestação do serviço proposto.
Da forma como consta dos autos a única informação segura que se pode extrair é a que
foi relatada pela Fiscalização, de que o serviço prestado não se enquadra na atividade
fim da associação. Quanto à recusa da Fiscalização à aceitação do recibo como prova da
prestação do serviço, já vimos que ela não procede.
Entretanto, no caso, me parece que permanece o impedimento apontado pela
Fiscalização quanto à atividade da associação não ser a mesma indicada no recibo, com
o que a dedutibilidade da despesas demandaria melhor demonstração de sua efetividade,
o que não se encontra nos autos, devendo por isso ser mantida a glosa.
Quanto à despesa perante o Centro de Psicomotricidade e Fonoaudiologia Água e Vida
Ltda, no valor de R$ 1.120,00, diz a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
9- 0 contribuinte informou pagamento para CENTRO PSICOMOTRICIDADE E
FONOAUDIOLOGIA AGUA E VIDA LTDA no valor de R$ 1.120,00, e apresentou
4 (quatro) recibos totalizando esse valor. 0 único documento que serve para
comprovar pagamento para pessoa jurídica é a Nota Fiscal, não servindo simples
recibos. Em vista desse fato e da falta de comprovação dos desembolsos dos
pagamentos referentes a essas despesas, devidamente solicitada por Termo de
Intimação deve ser glosado o valor declarado.
Em sua impugnação o contribuinte argumenta que:
No tocante aos recibos no valor de R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais),
relativos à despesas com a Clinica CENTRO PSICOMOTRICIDADE E
FONOAUDIOLOGIA AGUA E VIDA LTDA, temos que os gastos se deram também
para tratamento do dependente/filho Eduardo Machado Javorski, sendo certo que
na oportunidade o documento que recebemos quando dos pagamentos foram os
recibos. No entanto os gastos efetivamente existiram, não podendo o ora
impugnante sofrer por eventual descumprimento de obrigação da pessoa jurídica
em apreço.
E, como prova insofismável dos gastos junta-se com a presente Impugnação cópias
de 03 (três) cheques que serviram de pagamento a Clinica, sendo, portanto, os
valores de R$ 140,00; 350,00 e R$ 420,00, no entanto o valor de R$ 210,00 foi
realizado em dinheiro.
[...]
Já quanto ao valor de R$ 210,00, que o contribuinte alega ter pago em dinheiro,
infelizmente não há como acatar sua dedutibilidade pela falta de prova inequívoca do
pagamento.
[...]
Quanto às despesas perante Tatiana Jansen de Mello Nodari, no valor total de R$
568,00, indica a Fiscalização que a glosa se deu pois:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

10 - O contribuinte informou pagamento para TATIANA NODARI no valor de R$
568,00, e apresentou 3 (três) recibos totalizando esse valor. Esses recibos não
contém indicação do CPF, do endereço e do nome da profissional, mas apenas uma
assinatura. Em vista desse fato e da falta de comprovação dos desembolsos dos
pagamentos referentes a essas despesas, devidamente solicitada por Termo de
Intimação, deve ser glosado o valor declarado.
Como se viu, o motivo da glosa foi a deficiência na indicação dos dados necessários
pelos recibos apresentados e porque os desembolsos não foram devidamente
comprovados.
Em sua impugnação o contribuinte traz aos autos uma declaração firmada pela
profissional onde esta declara o recebimento dos valores declarados, discriminando-os e
indicando o seu número de registro perante o Conselho Regional de Psicologia.
Entretanto, os demais dados necessários ao recibo não constam nem desta declaração de
fls. 77, nem dos recibos anexados à fl. 78, como por exemplo, o endereço daquela
profissional.
[...]
Adiante, segue a glosa das despesas relativas às profissionais Márcia Maria Loss
Carvalho [...], cuja glosa foi motivada por incoerências apontadas nos recibos de
pagamento apresentados, pela falta de comprovação do efetivo desembolso das despesas
e também porque nos meses de junho, julho e agosto, as duas profissionais teriam
prestado serviço em duplicidade, ou seja, as duas ao mesmo tempo.
Em sua defesa, o contribuinte anexa aos autos declarações das referidas profissionais
explicando que os serviços prestados por uma e outra são diversos, em que pese se
tratarem, as duas, de fonoaudiólogas, além de esclarecimentos quanto às incoerências
apontadas pela Fiscalização nos recibos.
Além disso, às fls. 84 a 112, foram juntadas cópias de cheques emitidos nominalmente a
Márcia Maria Loss Carvalho e, às fls. 118 a 126, cheques nominativos emitidos para
Mônica Marzagão Ribeiro Munhoz.
[...] entendo que deve ser (...) cancelada (...) parcialmente a glosa das despesas em
nome de Márcia Maria Loss Carvalho, cujos cheques apresentados indicam uma
despesa de R$ 2.430,00, frente aos R$ 2.860,00 declarados.
Por fim, quanto à despesa de R$ 4.000,00 declarada como paga a Hermes dos Santos, o
motivo principal da glosa foi a falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa.
Na impugnação o contribuinte alega que referido profissional declara que recebeu
aquele valor em parcelas, todas quitadas em dinheiro, mas que incluiu tais rendimentos
em sua declaração de ajuste.
Neste caso, penso que não há como acolher os argumentos da defesa. O pagamento em
dinheiro é muito difícil de ser comprovado com segurança, sendo normal que se utilize
para essa demonstração a indicação de saques em contas bancárias ou de aplicações
financeiras de valores exatos ou pelo menos próximos daqueles utilizados para o
pagamento das despesas declaradas e, ainda mais, que tais saques sejam
contemporâneos aos respectivos pagamentos.
Ainda assim, tal demonstração não oferece segurança plena de que houve mesmo o
efetivo pagamento da despesa, restando a aceitação da argumentação à livre convicção
de que dispõe o julgador administrativo.
No caso dos autos, não há demonstração ou início de demonstração algum relativo
àqueles pagamentos. Há apenas a declaração do contribuinte e do profissional que, por
si sós, não bastam para formar minha convicção de que o efetivo pagamento está
demonstrado, pelo que entendo que a glosa deve ser mantida integralmente.”
Já em relação às deduções de despesas com instrução, tem-se que as alegações do
recorrente devem ser acolhidas.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.793 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13923.000083/2009-13

A propósito, observe-se que, no caso, o limite a título de dedução de instrução era
de R$ 2.198,00, cujo valor foi deduzido na declaração de ajuste anual. Na verdade, o
contribuinte havia informado na declaração a título de despesas com instrução os valores de R$
410,00 e R$ 3.185,5, sendo que, no final, as deduções ficaram limitadas à quantia de R$
2.198,00.
Conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de e-fls. 17,
a autoridade fiscal entendeu por efetuar a glosa de deduções com instrução no montante de R$
418,00, já que, por um lado, o contribuinte teria comprovado o montante de R$ 1.780,00 a título
de mensalidades do Recanto Infantil 22 Ltda e que, por outro, a quantia de R$ 410,00 não
poderia ter sido deduzida como despesas com instrução por se tratar de despesas com material
escolar, tendo justificado, ao final, o valor da glosa de R$ 418,00. A autoridade julgadora de 1a
instância acabou não se atentando para o limite a que estava submetida a dedução com instrução
e, no final, acabou imputando o suposto equívoco à autoridade fiscal.
O fato é que, a partir da análise dos documentos juntados às fls. 24 e 34/58, é
possível concluir que o contribuinte comprovou que o valor de R$ 4.005,00 diz respeito às
mensalidades da Escola Reconta Infantil 22 Ltda e, portanto, ainda que tenha declarado o valor a
menor de R$ 3.185,50 em relação à referida intuição de ensino, o valor declarado resta mais do
que comprovado e alcança o limite a que está sujeita a dedução.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas com instrução no montante de R$ 418,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas com instrução no valor de R$ 418,00.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital